Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Servidor público. Professor. Redução da jornada de trabalho por 20 anos em regência de classe. Lei Distrital 5.105/2013. Direito subjetivo. Dispõe o art. 9o § 5o da Lei Distrital 5.105/2013 que “O servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração.” Ademais, o § 7o do mesmo artigo estabelece como única condição para a fruição do direito o interstício na formulação do pedido: “O professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação.” Assim, formulado o pedido no prazo definido em lei, restam cumpridas as exigências para a concessão do benefício, que se inserem em regra de política de ensino e direito subjetivo do professor. O prazo de 60 dias antes do término do semestre é suficiente para as providências administrativas necessárias à substituição do professor no semestre em que se dá a redução de horário, de forma que não se mostra consistente a alegação de que a redução é ato discricionário da Administração.
3 – Probabilidade do direito e risco de dano ao resultado útil do processo. Em sede de estreita cognição, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado. Os elementos do processo indicam que a servidora tem mais de 20 anos de regência de classe (ID 58589851 – PAG 3, processo de origem 0711932-26.2020.8.07.0016). Também apresentou administrativamente o pedido de redução da jornada (ID 58589851) e o prazo de requerimento foi observado, a se concluir pela decisão da Administração, de julho de 2019 (ID15444644), que autoriza a redução de carga, o que se pressupõe que o pedido foi apresentado antes dos 60 dias de encerramento do semestre. É ilegal a exigência contida no art. 15 da Portaria 259/2013 da Secretaria de Educação de o professor ter que aguardar em regência de classe o encaminhamento de outro professor para suprir a carência gerada, quando tem por efeito criar condição não prevista na lei de regência, ferindo o princípio da hierarquia das normas e ultrapassa o poder regulamentar conferido à Administração. Isto seria transformar um ato vinculado em discricionário. Recurso a que se dá provimento para conceder a antecipação dos efeitos da tutela postulada para que a Administração promova a imediata redução da jornada de trabalho da recorrente em 20%, independentemente de encaminhamento de professor substituto para suprir a carência, observados os demais requisitos estabelecidos na lei de regência.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.